Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA – IRPF. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, §2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do ente federativo, para reconhecer o excesso à execução, e homologou a planilha apresentada pelo executado. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja provido o recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente federativo, a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos à contadoria do juízo para dirimir a controvérsia acerca da atualização monetária do débito.
2. Na origem, os autos se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva, apresentada pelo agravante em face do agravado, em que se requer a satisfação de crédito mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2.1. O título exequendo é oriundo dos autos da ação civil pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, na qual o Distrito Federal restou condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar / auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, fundacional, autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.
3. No caso em análise, a decisão agravada, com base nos cálculos e alegações do ente federativo, sem submeter o feito à contadoria, entendeu que, de fato, houve excesso na execução, homologando a planilha apresentada pelo executado, do que sucedeu o presente recurso. 3.1. Ocorre que o agravante aponta incorreção no cálculo apresentado pelo executado e este, ora recorrido, insurge-se contra os fundamentos levantados no recurso, pontuando em sede de contrarrazões que a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte exequente está incorreto. 3.2. Considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como a efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, deve-se aplicar ao caso o artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, que faculta ao juízo a remessa dos autos à contadoria para verificação dos cálculos, veja-se: “[...] § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.”
4. Mostra-se prudente a remessa do feito à contadoria do juízo, conforme autoriza o CPC, pois somente assim será possível confrontar os cálculos elaborados pelas partes, a fim de que não subsistam dúvidas acerca do efetivo valor do débito. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 1. Se há divergência entre as partes quanto à planilha de cálculos apresentada, sendo que ambas sustentam que os cálculos foram elaborados em obediências aos parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possam esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.” (0708640-76.2023.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/07/2023).
5. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca da existência ou não de excesso de execução.
6. Agravo de instrumento provido.